Tribunal: TJDFT
Processo: 0005423-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005423-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KAIO REIS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVELIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. IMAGENS DO MOMENTO DA TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Correta a decisão de decretação da revelia, uma vez que, nos termos do art. 367 do CPP, o acusado foi intimado pessoalmente para a redesignação da audiência de instrução, mas deixou de comparecer ao ato, sem motivo justificado, ressaltando que a sua Defesa Técnica estava presente e requereu o que entendeu devido, inclusive com oportunidade para fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo Ministério Público. 2. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. 3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 4. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 4.1. No caso, além do depoimento extrajudicial do usuário, há os depoimentos, em juízo, dos policiais responsáveis pelo monitoramento e prisão em flagrante do acusado, o que foi, inclusive, registrado por vídeo. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 370 e 352, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do feito pela ausência de intimação válida para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Argumenta que não se pode reputar válida a intimação oral, ocorrida em audiência, sem o necessário envio do link de acesso para a nova audiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 352, ambos do CPP, pois a conclusão colegiada quanto à validade da decretação da revelia uma vez que “o acusado foi intimado pessoalmente para a redesignação da audiência de instrução, mas deixou de comparecer ao ato, sem motivo justificado, ressaltando que a sua Defesa Técnica estava presente e requereu o que entendeu devido, inclusive com oportunidade para fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo Ministério Público” encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A tese de nulidade por ausência de intimação prévia sobre a emendatio libelli e o rito equivocado não prospera, uma vez que o tribunal de origem concluiu pela inexistência de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, além da ausência de demonstração de prejuízo à ampla defesa” (AREsp n. 2.373.355/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria seguir, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029